Tribunal: TCU
Processo: 043.882/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 187/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.882/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Estebanez Vollu (XXX.754.627-XX); Andrea Taciana Pereira Franklin (XXX.318.224-XX); Andreia Bergozza Nolio (XXX.608.230-XX); Andreia Cristiane de Souza de Vasconcelos (XXX.544.265-XX); Andreia Maria Martins Lise Noll Littke (XXX.720.960-XX); Anna Emilia Andrade Ferreira (XXX.805.784-XX); Anselmo Macedo Lopes (XXX.167.037-XX); Aor Ferreira Guedes (XXX.289.210-XX); Ascione Valerio Bastos (XXX.460.435-XX); Bruno Vieira da Cunha (XXX.732.694-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.